Tribunal: CARF
Processo: 13830.903222/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.903222/2016-21
ACÓRDÃO
3002-003.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
É nulo o acórdão que deixou de apreciar as alegações da defesa em
manifestação e inconformidade, caracterizando a omissão cerceamento do
direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para devida apreciação dos argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, bem como os demais documentos
apresentados e apontados pela Recorrente à luz do pedido de crédito formulado determinando,
inclusive, a realização de diligencias que entender necessárias e aptas para análise do direito
creditório pleiteado.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903222/2016-21
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não conheceu direito creditório de
Cofins não cumulativo – mercado interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
No caso de insumos importados, o contribuinte, na apuração do PIS e da
Cofins não cumulativos, devidos com base nas Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, poderá deduzir créditos apurados especificamente na forma
da Lei no 10.865/2004, ou seja, tendo como base de cálculo o valor
aduaneiro. Resta clara, portanto, a diferenciação feita pela legislação em
relação às duas hipóteses de aquisição de insumos: no mercado interno,
tendo como base de cálculo o custo de aquisição do insumo; no mercado
externo, tendo como base de cálculo o valor aduaneiro (por expressa
previsão legal), o qual não inclui as despesas posteriores ao desembaraço
da mercadoria, ou seja, armazenagem, frete interno, serviços aduaneiros,
carga e descarga, transbordo etc. Tais serviços inegavelmente integram o
custo de aquisição do produto importado. No entanto, da mesma forma
como ocorre com o frete na aquisição no mercado interno, já visto acima,
não se caracterizam, individualmente, como serviços utilizados como
insumos, pois, apesar de necessários à atividade da empresa, não são
utilizados no processo produtivo.
ii)
As despesas que integram o custo de aquisição do insumo devem ser
analisadas de acordo com a legislação a ele aplicável (mercado interno e
importação), estando tais despesas vinculadas à aquisição, não podendo ser
consideradas de forma independente para fins de geração de crédito, tanto
no caso de aquisição no mercado interno, como no caso de importação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903222/2016-21
3
Nesse sentido, dispõe especificamente o Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018, em seu Capítulo 13, e na IN/RFB no 1.911/2019, artigo 167.
iii)
A base de cálculo do crédito decorrente da aquisição no mercado externo de
matéria-prima é o valor aduaneiro, nele não se incluindo as demais despesas
que compõem o custo de aquisição do insumo importado (armazenagem,
despesas aduaneiras, frete interno), as quais, por si sós, não geram direito a
crédito
Intimada da decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
basicamente as mesma matérias suscitadas em manifestação de inconformidade, detidamente o
direito de apurar créditos das contribuições para o PIS e para a Cofins não cumulativas sobre
despesas com fretes realizados em território nacional do ponto de desembaraço das mercadorias
até seu estabelecimento, e entre seus estabelecimentos que realizam o processo produtivo em
continuidade.
Ao final punga pela procedência do recurso com reconhecimento integral dos
créditos e, subsidiariamente, que se reconheça que apenas os créditos relacionados a fretes
poderiam ser glosados sob o fundamento do art. 32, § 3o da IN-RFB 1.300/12, deferindo-se os
demais.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos de Cofins relativo ao 3o trimestre
de 2012, vinculados à receita não tributava no mercado interno. Pela descrição da informação
fiscal (fls. 35/49) os créditos decorrem de bens utilizados como insumos, despesa com energia
elétrica e energia térmica, inclusive sob forma de vapor, despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda e sobre bens do ativo imobilizado.
Em razão do pedido de ressarcimento decorrer de diversas rubricas, na análise do
direito creditório a fiscalização intimou a Recorrente para informar sobre ações judiciais em que
era parte e relativas à discussão sobre créditos de PIS e Cofins, tendo a Recorrente apresentando
documentos e informações de que impetrou mandado de segurança no 0000553-03-
2015.4.03.6111 discutindo o direito de apropriar créditos das referidas contribuições sobre custos
com transporte e transbordo essenciais à execução do seu objetivo social.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903222/2016-21
4
Diante de tais informações e considerando que o pedido de ressarcimento
apresentado no período pleiteava crédito relacionados despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda que conforme apurado para o período representava aproximadamente 37% do
valor pleiteado, a fiscalização entendeu por glosar integralmente o valor pleiteado com
fundamento no artigo 321 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 vigente à época dos fatos.
De acordo com a Fiscalização, os créditos deveriam ser glosados em sua
integralidade até que ocorresse o trânsito em julgado da ação judicial no 0000553-03-
2015.4.03.6111, oportunidade em que os créditos pleiteados deveriam ser recalculados à luz da
decisão judicial definitiva.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que medida judicial
impetrada em 2015, não atingiria o período em discussão (2012), pois o intuito era evitar que
outras auditorias aplicassem entendimento pela inexistência de direito de crédito relativo ao frete.
Sobre os demais itens glosados, trouxe sua irresignação de forma genérica discorrendo sobre o
conceito de insumos, mas não discorreu objetivamente sobre o direito de crédito em relação às
rubricas glosadas, tampouco apresentou documentos comprovando o direito creditório.
A DRJ por sua vez, embora tenha mencionado a existência da ação judicial, não
analisou a concomitância com esfera judicial, analisando detidamente e exclusivamente a questão
relativa ao direito de crédito sobre fretes, especialmente porque o mérito do direito creditório não
foi apreciado em momento algum pela fiscalização.
Assim, chega-se à conclusão que a decisão proferida pela DRJ não pode prevalecer,
pois deixou de pronunciar sobre a questão da concomitância, além de nada ter analisado em
relação aos demais créditos objeto do pedido de ressarcimento e que foram genericamente
impugnados pelo Recorrente. Registra-se, ainda, que analisando detidamente os autos constata-se
que não foram juntados a peça inicial da ação mandamental e demais informações fornecidas pela
Recorrente no curso da fiscalização, o que impede chegar a efetiva conclusão a respeito da
concomitância ou se seria reconhecimento, em via administrativa, do que já foi reconhecido em
âmbito judicial.

1 Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de
2013)
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput do art. 27, e do seu § 3o,
referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-
calendário de 2005, poderá ser efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da
lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no § 3o.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903222/2016-21
5
Neste sentido, há vício capaz de ensejar a nulidade da decisão recorrida,
impossibilitando, assim, a análise meritória, sendo certo que, embora a Recorrente não tenha
aventado explicitamente em sua peça recursal, tal fato não afeta a posição que aqui se adota,
tendo em vista a prevalência do interesse público. Como cediço, cabe a este Colegiado, no que
concerne aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, o controle da legalidade dos
atos administrativos podendo, inclusive, como é o caso, ser suscitado de ofício o cerceamento do
direito de defesa.
Com efeito, conforme extrai-se de forma clara no relatório fiscal a discussão neste
processo administrativo vai além da discussão judicial. Nos termos que se infere às fls. 43 apenas
37% dos créditos pleiteados e glosados referem-se a despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda e, nos termos do demonstrativo dos créditos de Cofins solicitados constante às
fls. 40/41, pleiteou-se e foram glosados, créditos sobre bens utilizados como insumos, despesa
com energia elétrica e energia térmica, inclusive sob forma de vapor e sobre bens do ativo
imobilizado.
Em manifestação de inconformidade, ainda que de forma genérica, o Recorrente
impugna referidas glosas conforme se extrai das passagens abaixo colacionada (fls. 5 e 10)

(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903222/2016-21
6

Entretanto, a DRJ analisou detidamente e exclusivamente a questão relativa ao
direito de crédito sobre despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, não se
pronunciado em momento alguns sobre os demais créditos glosados. Neste sentido, vejamos
passagem do voto vencido (fls.69):

E na mesma linha o voto vencedor (fls. 71):

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903222/2016-21
7

A omissão do julgador na apreciação das matérias deduzidas pelo sujeito passivo,
configura negativa de prestação jurisdicional, o que atrai a necessidade do retorno dos autos para
a instância "a quo" se pronunciar sobre todas as questões apresentadas em defesa.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada para que os todos os
argumentos e documentos relativos ao direito creditório da Recorrente sejam efetivamente
analisados à luz do pedido de crédito formulado, uma vez que houve cerceamento do direito de
defesa diante da negativa da prestação jurisdicional, hipótese de nulidade do ato prevista no art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha é jurisprudência deste colegiado nos termos das ementa dos julgados
abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. É
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903222/2016-21
8
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela
não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 05 de fevereiro de 2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca de
ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão.
(Acórdão no 2402-011.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 12 de julho de 2023)
Conclui-se, que o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para anular a
decisão recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação dos
argumentos e documentos da manifestação de inconformidade, determinando, inclusive, a
realização de diligências que entenderem necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado.
Dispositivo.
Assim, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
para devida apreciação dos argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, bem
como os demais documentos apresentados e apontados pela Recorrente à luz do pedido de
crédito formulado determinando, inclusive, a realização de diligencias que entender necessárias e
aptas para análise do direito creditório pleiteado.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 106
DF CARF MF
Original